Tribunal: TJDFT
Processo: 0742360-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRIAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA FANTASMA. MATERIALIDADE. COMPROVADA. AUTORIA. PROVA INSUFICIENTE. ELEMENTOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A constituição definitiva do crédito tributário delimita a materialidade do crime previsto na Lei 8.137/1990, art. 1o, II, sendo suficiente a demonstração do dolo genérico consistente na intenção de suprimir tributo por meio de omissão ou inserção de elementos inexatos em documentos fiscais.
2. A responsabilização penal exige prova segura e individualizada da autoria, não sendo suficiente a mera condição formal de sócio ou administrador constante de contrato social para caracterizar domínio do fato ou gestão efetiva da atividade empresarial.
3. A utilização de documentos falsos para constituição de pessoa jurídica, por si só, não autoriza a conclusão pela prática de crime tributário, sendo indispensável a demonstração de que o agente exerceu, de fato, poderes de administração ou praticou atos concretos voltados à supressão ou redução de tributos.
4. A inexistência de prova oral ou documental produzida em Juízo capaz de confirmar o controle das operações fiscais, a emissão de notas, a escrituração contábil ou a condução das atividades empresariais pelo réu impede a formação de juízo condenatório seguro.
5. Diante da insuficiência probatória, aplica-se o princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição com fundamento no CPP, art. 386, VII.
6. Recurso conhecido e provido.